Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711409-28.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIVINO MARTINS ALVES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO CARLOS DE PAULA ALVES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DIVINO MARTINS ALVES contra ato do SECRETARIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL visando internação em leito de UTI pública ou particular em decorrência de seu grave estado de saúde provocado pelo vírus COVID-19. Durante o processamento do writ o Impetrante noticiou a internação em UTI do Hospital de Campanha da Polícia Militar do Distrito Federal à fl.1 ID 25121974, fato que induz à perda do seu objeto. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412,2a CC., Des. Rel. Antoninho Lopes, DJe 30/01/2013). Isto posto, extingo o processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator